Tribunal: TJSP
Processo: 0030715-46.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PROCESSO
Adequação – Tema 810 do STF:

– Publicado o julgamento proferido nos EDcl interpostos no RE 870.947, cessou a suspensão dos processos, impondo-se cumprir o decidido no Supremo Tribunal Federal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227774
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0030715-46.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DOMINGAS
CAVALCANTI BEZERRA DA ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Confirmaram o acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030715-46.2012.8.26.0053 -Voto no 24364
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO: 0030715-46.2012.8.26.0053
APELANTE: DOMINGAS CAVALCANTI BEZERRA DA ROSA
APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: MARCELO SERGIO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 24364
EMENTA
PROCESSO
Adequação Tema 810 do STF:
Publicado o julgamento proferido nos EDcl interpostos no RE
870.947, cessou a suspensão dos processos, impondo-se cumprir o
decidido no Supremo Tribunal Federal.
RELATÓRIO
Publicado o acórdão proferido por esta 10a Câmara de Direito Público (fls.
132/137), foi interposto recurso a tribunal superior (fls. 151/164), admitido com suspensão
até o julgamento do RE 870.947 (fls. 169/170) ora realizado.
FUNDAMENTOS
No julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), fixou o STF a
seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030715-46.2012.8.26.0053 -Voto no 24364
3
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”.
Interpostos embargos de declaração nos quais se discutiu eventual modulação,
assim se manifestou a Corte:
“Decisão: (ED) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não
modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente,
os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior.
Plenário, 03.10.2019”.
A decisão proferida no julgamento do Tema 905/STJ está em conformidade com o
entendimento do STF (fls. 173/176).
Destarte, pelo meu voto, confirmo o acórdão.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA